Tribunal: TJMT
Processo: 1034441-49.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034441-49.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NAIR LIMA DA SILVA - CPF: 789.990.141-34 (APELADO), GRACIELLY ALVES CUNHA - CPF: 019.520.271-60 (ADVOGADO), MARCOS DE ASSIS - CPF: 815.200.421-91 (APELANTE), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), ROSANGELA SENA BARBOSA - CPF: 415.143.351-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1034441-49.2021.8.11.0041

APELANTE:

MARCOS DE ASSIS

APELADO: NAIR LIMA DA SILVA representada por ROSANGELA SENA BARBOSA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO C.C AÇÃO DE COBRANÇA
– PROCEDÊNCIA – DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ARTIGO 134 DO CTB
–
ALCANCE MITIGADO – COMPROVAÇÃO DA VENDA PELO REQUERIDO – RESPONSABILIDADE INTEGRAL DO REQUERIDO – ARTIGO 333, II, DO CPC – DANOS MORAIS REQUERIDOS
– MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte recorrente juntou documentos aptos a demonstrar sua insuficiência econômico-financeira, tais como: Declaração de hipossuficiência e Cópia da CTPS demonstrando estar desempregado, há que ser-lhe deferida a justiça gratuita.

Não sendo comprovada pelo requerido a impossibilidade de transferência de propriedade do veículo, ônus que lhe incumbe, nos termos do art.333, II, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença de procedência do pedido inicial da ação de obrigação de fazer, uma vez que é de responsabilidade do comprador do veículo proceder a transferência de propriedade do bem perante o DETRAN.

“Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.”
(STJ -
AgRg no AREsp 369593/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.12.2013)

Perfeitamente demonstrado o pedido referente à indenização por danos morais, não há que se falar em sentença
ultra petita
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCOS DE ASSIS
contra sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer Transferência de Veículo com Pedido de Tutela Antecipada c.c Ação de Cobrança n. 1034441-49.2021.8.11.0041,
ajuizada por
NAIR LIMA DA SILVA representada por ROSANGELA SENA BARBOSA
, que julgou
procedente
o pedido inicial, para:

- DETERMINAR que o DETRAN-MT efetue a
transferência
do veículo VW/FUSCA 1300; 1974/1974, placa JZW6493, CHASSI BJ097133; RENAVAN 125519680 para o requerido MARCOS DE ASSIS;

-
a transferência
das multas e eventuais dívidas existentes sobre o veículo a partir de 26.11.2007 ao requerido;

- condenação do requerido ao pagamento de
danos materiais
na monta de R$ 1.279,90 (um mil duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso dos referidos valores, acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação

-

condenação ao pagamento de
danos morais
na monta de R$ 3.720,10 (três mil setecentos e vinte reais e dez centavos), cujo valor será corrigido a partir do presente arbitramento, com incidência de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Por fim, tornou definitiva a tutela de urgência do ID. 69560201, reconhecendo como devida pelo requerido a multa estabelecida na r. decisão no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o condenou ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor das condenações, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil/15.

Preliminarmente, pugna o apelante pela concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, por ser pobre nos termos da lei e, no momento, não pode suportar com preparo do presente recurso, posto que inviabilizaria ainda mais seu sustento.

No mérito, ressalta que não houve a transferência do veículo, pois logo que comprou referido veículo, o vendeu para terceiro, não conseguindo ter informações ou paradeiro do bem vendido, bem como também não fora possível entrar em contato com a autora, estando assim impossibilitado de realizar o comunicado de venda.

Destaca ainda que havia a responsabilidade do vendedor do veículo em comunicar a venda, no prazo de trinta dias, e assim não procedeu a autora, sendo, portanto, responsável solidária juntamente com o comprador, nos termos do (art. 134 do CTB), com relação às condenações impostas.

Quanto à indenização por danos, sustenta que a condenação deve ser afastada devido à ausência de pedido específico, nesse sentido, na petição inicial, sendo que o seu deferimento constitui sentença
ultra petita
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso – ID. 135434138.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada pela autora
NAIR LIMA DA SILVA representada ROSANGELA SENA BARBOSA,
em face de
MARCOS DE ASSIS,
sob alegação de que

“foi proprietária do veículo VW/FUSCA 1300; 1974/1974, placa JZW6493, CHASSI BJ097133; RENAVAN 125519680, por mais de 30 anos, e sempre honrou com os pagamentos dos impostos (IPVA-SEGURO DPVAT), e encontrava-se adimplente para com o DETRAN/MT, e SEM NENHUMA RESTRIÇÃO, conforme cópia do documento CRV (anexo).

Acontece que na data 26 de novembro de 2007, realizou a venda do veículo ao Requerido MARCOS, da negociação ficou acordado entre as partes, que o valor a ser pago seria R$ 2.000,00 (dois mil reais), que após o pagamento fora realizada no Cartório 2° Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, o reconhecimento de firma para AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO, do qual o Requerido comprometeu-se a realizar a transferência junto ao DETRAN/MT.

Como se trata de uma pessoa responsável para com as suas obrigações, a Autora, achou que o Requerido teria honrado com o combinado, para sua surpresa não o fez, quando a Autora soube que não realizou a transferência, tentou, de todos os meios suasórios possíveis, resolver essa pendência que está envolvendo o seu nome, pois estava recebendo cobranças referente ao veiculo.

Cumpre destacara Vossa Excelência que o nome da Autora foi inserido na DIVIDA ATIVA, devido a débitos de Licenciamento do veículo, ora discutido, conforme documento anexo, e por prezar por seu nome limpo, PAGOU OS DÉDITOS, poise em tenra idade nunca teve seu nome inserido no rol de mal pagadores, com isso vem causando grandes transtornos para a Autora.”

Sentindo-se lesada, ingressou com a presente ação, pugnando a concessão de tutela de urgência para que o requerido providencie a transferência do veículo, as multas e os seus pontos e encargos consequentes, para a sua CNH ou a quem ele indicar, requerendo, ainda, que o mesmo adimpla com os encargos perante o DETRAN/MT em nome da autora, ou que os transfira para seu nome com data retroativa a data de venda, sob pena de sofrer multa diária, com a consequente expedição do componente mandado de busca e apreensão do veículo. No mérito pretende a confirmação da tutela de urgência e a condenação ao reembolso dos valores adimplidos pela requerente, bem como a condenação do demandado em danos morais.

A ação foi julgada procedente, nos termos relatado.

Pois bem.

PRELIMINAR: ANÁLISE DA JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, insta consignar que o apelante peticionou aos autos, alegando que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos de seu sustento.

O pleito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.

In casu
, a parte recorrente juntou documentos aptos a demonstrar sua insuficiência econômico-financeira, tais como: Declaração de hipossuficiência (ID. 144488335) e Cópia da CTPS demonstrando estar desempregado (ID. 147379673), motivo pelo qual o deferimento da justiça gratuita é medida que se impõe.

Ademais, eventual falsidade dos documentos juntados pela parte recorrente há de ser suscitada e demonstrada pela parte adversa, na forma do art.7º da Lei nº 1.060/50.

Vale ressaltar que, ainda que o benefício da justiça gratuita possa ser concedido a qualquer tempo e grau de jurisdição, não produz efeitos retroativos, ou seja, não pode alcançar os atos praticados em momento anterior ao seu deferimento.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência desta Corte, a concessão dos benefícios da justiça gratuita irradia efeitos ex nunc, isto é, não retroagem ao atos processuais pretéritos. Incidência da Súmula 83/STJ no ponto.2. Agravo interno desprovido
. (AgInt no AREsp 1839409/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021)

Diante dessas considerações,
acolho
a preliminar suscitada para
deferir
o benefício da gratuidade judiciária
ao apelante, apenas aos atos processuais nesta fase recursal.

MÉRITO

Pelo que se infere dos autos, o negócio jurídico de compra e venda celebrado entre as partes em novembro de 2007 é fato incontroverso, isto porque, o próprio apelante não nega os fatos.

E conforme cediço, a obrigação legal de transferência da titularidade do veículo junto aos órgãos de trânsito objetiva não somente a cobrança dos tributos incidentes sobre a propriedade, mas especialmente para fiscalização e identificação de eventuais infrações cometidas pelo condutor.

Com isso, importante salientar que, nos termos da legislação em vigor, é obrigação do
vendedor
comunicar ao órgão de trânsito a alienação do veículo, no prazo de 60 dias, nos termos do art. 134 do CTB, como também do
comprador
, a transferência de propriedade, em 60 dias, como prescreve o art. 123, § 1º, do CTB, ônus que não foi cumprido por qualquer das partes, remanescendo o registro do veículo em nome da autora, razão pela qual a si foi endereçada a cobrança de multas e inscrição na dívida ativa.

A propósito:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

[...]

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.”

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)
(Vigência).

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o
caput
deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.
(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

(Vigência)
”

Assim, conquanto o apelante alegue que houve “
responsabilidade solidária da autora pelo fato que esta não comunicou junto ao DETRAN a venda do veiculo nos 30 dias da compra, ficando o recorrente de mãos atadas sem poder transferi o veículo para seu nome
”, é certo que tais alegações não prosperam.

Isso porque, além da autora ter comprovado que assinou o DUT em benefício do requerido (ID. 144488305), tendo, inclusive reconhecido firma, indicando sua boa-fé em fornecer ao demandado os documentos necessários para cumprir a sua obrigação legal, o apelante não juntou aos autos qualquer documento ou mesmo indício de prova que tenha ao menos tentado transferir o veículo para o seu nome, ao longo

desses 14 (quatorze) anos, antes da interposição da presente ação, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 333, II do CPC.

Somado a isso, tem-se o fato de que o recorrente até mesmo alienou o veículo a terceira pessoa, sem mesmo procurar a apelada para efetivar a transferência.

Assim, em que pese a autora não tenha observado o citado artigo 134 do CTB que prevê a responsabilidade do antigo proprietário de comunicar ao Detran a alienação do bem, é importante salientar que a jurisprudência tem mitigado o alcance de tal regra, de modo que a responsabilidade solidária do antigo proprietário deve ser reconhecida apenas quando não demonstrada a efetiva alienação do veículo.

Colaciono julgados do colendo o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. COMPROVAÇÃO DA VENDA. REGRA DO ARTIGO 134 DO CTB MITIGADA. PRECEDENTES. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O cerne da controvérsia reside na existência de responsabilidade do antigo proprietário do automóvel em relação à infração cometida após a sua venda quando a transferência não é comunicada ao Detran. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a norma contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser mitigada, tendo em vista a orientação de que, havendo notícia da transferência do veículo, embora tardia, inexiste a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas em momento posterior à tradição do bem. Precedentes 3. Verifica-se que não houve declaração de inconstitucionalidade do art. 134 do CTB, tampouco o afastamento deste, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável à espécie, não podendo se falar em violação à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e muito menos à Súmula Vinculante n. 10 do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 452332/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18.03.2014)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A VENDA DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse sentido: AgRg no REsp 1378941/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24/09/2013; AgRg nos EDcl no AREsp 299.103/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/08/2013; AgRg no REsp 1323441/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/08/2012; AgRg no AREsp 101.484/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/09/2012; REsp 1180087/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/08/2012. 2. [...] 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 369593/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.12.2013)

Destarte, sendo fato incontroverso a alienação do veículo pelo apelante a um terceiro, sem efetivar qualquer transferência do veículo, não há que se falar em responsabilidade solidária da requerente/apelada no pagamento dos tributos (IPVA e licenciamento).

Ademais, quanto aos danos morais, apesar de o requerido afirmar que

“a condenação deve ser afastada devido à ausência de pedido específico, nesse sentido, na petição inicial, sendo que o seu deferimento constitui sentença ultra petita.”,

tenho que restou explicitamente demonstrado tal pedido, conforme se vê da petição inicial (ID. 144488263 - Pág. 9):

“5. Pelo exposto e pelas razões de direito ora despendidas, requer digne-se Vossa Excelência A JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido insculpido na presente demanda, condenando o Réu ao reembolso corrigido monetariamente, referente aos débitos do veículo pagos pela Autora no valor de R$ 1.279,90 (um mil duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária até a data do efetivo pagamento.

6. A procedência total do pedido, e a condenação do Réu ao pagamento no valor de R$ 3,720,10 (três mil setecentos e vinte reais e dez centavos)
referente aos danos morais.”

Portanto, perfeitamente demonstrado o pedido referente à indenização por danos morais, não há que se falar em sentença
ultra petita
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios diante do deferimento da assistência judiciaria gratuita ao apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022